Tribunal: STF
Processo: Rcl 61494
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL INCLUSÃO DE RECEITA DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Câmara Municipal de Mossoró/RN, em 7.8.2023, contra decisão proferida pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no Processo n. 0812349-46.2021.8.20.5106, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 985.499 e 1.285.471. Tem-se na decisão:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DAS RECEITAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB NA BASE DE CÁLCULO DO DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO. ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCLUSÃO DAS VERBAS MUNICIPAIS REPASSADAS AO FUNDEB NA BASE DE CÁLCULO. ART. 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO. DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA E VINCULADA. VALORES QUE NÃO DEVEM COMPOR O CÁLCULO DO DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA” (fl. 30, doc. 3).



    2. O reclamante alega que “a presente reclamação tem por fundamento a garantia da autoridade da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na RE 985499, bem como no Agravo Regimental n. 1.285.471/MG, onde deferiu que “as verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, consoante dispõe o art. 29-A da Constituição” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte “descumpriu claramente o Acórdão proferido por este Tribunal nos autos do Recurso Extraordinário sob o nº 985.499/MG, em seu julgamento, o Excelentíssimo Relator, Ministro Luiz Fux, atribuiu entendimento diametralmente posto ao utilizado no cálculo do duodécimo da Câmara de Mossoró/RN, ora Reclamante, no sentido de que as parcelas que compõem o FUNDEB, definidas pelo art. 60, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não foram excluídas do montante estabelecido no art. 29-A da Constituição de 1988” (fl. 3, doc. 1).



    Salienta “a possibilidade de utilização do presente instrumento, que visa a suspender execução do Acórdão combatido ante à presença de manifesto interesse público apto a possibilitar o deferimento do pleito no caso concreto. Consequentemente, mostra-se necessária, também, a proposição dessa medida para evitar grave lesão à ordem e à segurança públicas, inclusive para garantir a higidez da Lei Orçamentária Anual aprovada e sancionada, conforme será melhor elucidado adiante. Portanto, preenchidos os requisitos exigidos pela legislação para proposição do presente incidente de contracautela, deve-se assentar seu cabimento” (fl. 7, doc. 1).



    Ressalta que “o Município de Mossoró/RN, automaticamente, de forma drástica, por meio de memorando da Controladoria Geral Municipal (Documento n. 02), achou por bem diminuir o valor do repasse do Duodécimo, que antes era de R$30.677.680,32 (trinta milhões seiscentos e setenta e sete mil seiscentos e oitenta reais e trinta e dois centavos) anual – nos termos da Lei Orçamentária Anual n.º 4.004/2022 (Documento n.º 03), para o valor de R$28.140.166,44 (vinte e oito milhões cento e quarenta mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) anual, desrespeitando o devido processo legal e a ampla defesa” (fl. 8, doc. 1).



    Assevera que, “caso o município continue não dispondo dos recursos impostos na Lei Orçamentária Anual relativos ao Duodécimo da Câmara Municipal, necessários à manutenção da folha de servidores, ocasionará possíveis lesões à ordem e à economia públicas” (fl. 10, doc. 1).



    Requer “medida cautelar, para que seja determinada a suspensão imediata do Acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Ibanez Monteiro, nos autos do processo n. 0812349-46.2021.8.20.5106, restabelecendo-se a determinação do Juízo de Primeiro Grau; concomitantemente, seja acatada a medida de contracautela, com o objetivo de sustar os efeitos do Acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Ibanez Monteiro, que nos autos do processo nº. 0812349-46.2021.8.20.5106, diante do grave impacto econômico que o cumprimento deste pode causar aos cofres públicos da Reclamante” (fl. 14, doc. 1).



    No mérito, pede “seja caçada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância ao artigo 29-A, da Constituição Federal, definidas pelo artigo 60, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. Na presente ação, o reclamante invoca, como paradigma de descumprimento, decisão prolatada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário ns. 985.499, no qual foram partes o Estado de Minas Gerais e o Município de Belo Horizonte/MG, e no Recurso Extraordinário n. 1.285.471, no qual foram partes o Estado de Minas Gerais e o Município de Congonhas do Norte/MG. 



    Os paradigmas indicados pela reclamante é processo subjetivo e o efeito das decisões neles proferidas limitam-se às partes da relação processual. A reclamante não foi parte nesse processo. 



    6. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 



    No mesmo sentido também os seguintes precedentes: Rcl. n. 47.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.5.2021; Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010. 



    7. Demonstrada fica a intenção da reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    8. Pelo exposto, ausentes as condições para o regular processamento desta reclamação, a ela nego seguimento (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora